Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-88.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM 54% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor do menor no percentual de 54% do salário-mínimo, acrescido da obrigação de custear metade das despesas com material escolar, sob o fundamento de atender ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o percentual de 54% do salário-mínimo compromete a subsistência do alimentante, contrariando o art. 1.694, §1o, do CÓDIGO CIVIL; e (ii) analisar se a sentença incorreu em presunção ao considerar indícios de patrimônio oculto e movimentação financeira incompatível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos moldes do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A alegada incapacidade financeira do apelante não restou demonstrada. Ao contrário, os autos revelam existência de patrimônio relevante em previdência privada, conforme extratos da e-Financeira, o que afasta a pretensão de redução para 25%, valor insuficiente para suprir as necessidades do alimentando.
6. O valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, notadamente diante da prioridade da obrigação alimentar e da contribuição de ambos os genitores conforme suas capacidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. conhecidos e desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação dos alimentos deve observar, com base no caso concreto, o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (art. 1.694, § 1o, do CC), sendo válida a consideração de indícios de capacidade financeira incompatíveis com a renda formal declarada, desde que amparados em elementos objetivos dos autos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063745, ApCiv 0703034-70.2024.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025, p. 12.12.2025.